Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710677-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILAMAR CRISTIANE FERREIRA LEITE AGRAVADO: BANCO PAN S.A, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO MAXIMA S.A., BANCO INTER SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDILAMAR CRISTIANE FERREIRA LEITE em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação ordinária proposta pelo agravante em face de BANCO PAN S.A, SABEMI SEGURADORA S. A., BANCO MAXIMA S. A. e BANCO INTER S. A. (processo n. 0702465-79.2022.8.07.000), indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, bem como a tutela de urgência requerida, a fim de limitar os descontos oriundos dos empréstimos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, até a quitação dos débitos contraídos junto aos réus. Em breve síntese, a agravante sustenta que o indeferimento da gratuidade judiciária ocasionará imensuráveis prejuízos ao seu sustento e sobrevivência, bem como ao acesso à justiça. Alega que é pensionista do Exército Brasileiro e que, conforme seu último contracheque, percebe mensalmente o valor líquido de R$ 7.506,72 (sete mil, quinhentos e seis reais e setenta e dois centavos), pois sofre vários descontos que comprometem 45,75% (quarenta e cinco, vírgula, setenta e cinco por cento) dos seus proventos. No ponto, sustenta que o Superior Tribunal de Justiça entende que “o débito de prestação de empréstimo bancário em conta corrente abastecida com vencimentos do correntista não pode superar o limite de 30% do liquido percebido por ele, em face ao princípio constitucional referente à dignidade da pessoa humana e do mínimo essencial à sobrevivência (art. 1o, III da CF/88) (...)”. Requer, assim, a concessão da gratuidade de justiça, assim como a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de limitar temporariamente os descontos de empréstimos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. É o relatório. DECIDO. Verifico que a decisão agravada (id 115927123) indeferiu tanto a tutela de urgência quanto a gratuidade de justiça requerida, determinando o recolhimento de custas em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Antes de adentrar na análise dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal pretendida, observando que a agravante requereu, nesta seara recursal, a concessão de gratuidade de justiça, deixando, inclusive, de recolher o preparo, mister se faz o exame prévio quanto ao pleito de concessão do aludido benefício. Nesse sentido, apesar da presunção de veracidade que goza a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC) e, não obstante aos argumentos despendidos pela agravante no sentido de encontrar-se sofrendo desconto de 45,75% (quarenta e cinco, vírgula, setenta e cinco por cento) dos seus proventos, examinando os documentos coligidos pela autora/agravante aos autos principais, especialmente os contracheques (id 115679649, p. 1/7), observo que, excluindo os descontos compulsórios, a autora percebe proventos mensais superiores a R$ 13.000,00 (treze mil reais), o que supera o parâmetro adotado pela c. 7a Turma Cível para concessão do benefício, correspondente ao décuplo do salário-mínimo vigente. Por esse motivo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 99, § 7o e artigo 1.007, ambos do CPC, INTIME-SE a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o preparo do recurso, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo legal, retornem os autos conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. Brasília-DF, 08 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator